Tribunal: TJDFT
Processo: 0004750-90.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004750-90.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ITAMAR SANT ANNA VERBURG Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Banco Bradesco S.A apresentou proposta de acordo, nos termos da cláusula “4” do Anexo Operacional do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, homologado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF n. 165. Por não ter o Apelado se manifestado quanto à proposta apresentada, aguarde-se o julgamento dos Temas n. 264, 265, 284 e 285 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão Id. 8684833 Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora